Tribunal: TJES
Processo: 5018191-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018191-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO CHAVES ALTOE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste e. TJES, que conheceu e negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo embargante. Os aclaratórios foram apresentados com a finalidade exclusiva de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração interpostos exclusivamente para fins de prequestionamento, sem a indicação de vícios no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, somente são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

4. A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que, ainda que destinados ao prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar a existência de algum vício legalmente previsto, não sendo admissível sua utilização para simples reiteração de argumentos ou rediscussão da matéria decidida.

5. O voto condutor do acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos aclaratórios.

6. Precedente da 2ª Câmara Criminal (ApCrim nº 0001896-23.2022.8.08.0030, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 01/11/2024) confirma o entendimento de que o prequestionamento não dispensa a presença de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5018191-72.2024.8.08.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
EMBARGANTE: MARCELO CHAVES ALTOÉ
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARCELO CHAVES ALTOÉ
em face do acórdão de id 12275891, proferido por esta e. 2ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao
agravo em execução penal
interposto pelo embargante.

Em suas razões (id. 12378679), o embargante requer o acolhimento dos aclaratórios com a finalidade de
prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais.

Nos termos do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou ainda erro material, com o fim de aperfeiçoar o julgado.

No caso dos autos, contudo, verifico que os presentes embargos foram opostos
exclusivamente para fins de prequestionamento
, sem que o embargante tenha apontado qualquer vício no acórdão embargado, como exigido pelo ordenamento jurídico.

Ressalto que, mesmo com a finalidade de prequestionamento, é imprescindível a existência de ao menos uma das hipóteses legais de cabimento, uma vez que os aclaratórios não se prestam a reabrir o debate ou rediscutir as matérias já decididas pelo colegiado, mormente quando o voto condutor do acórdão enfrentou adequadamente todas as teses suscitadas, como na hipótese.

Nesse sentido é o precedente deste
e. TJES
(ApCrim nº 0001896-23.2022.8.08.0030, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal, j.
01
/
11
/202
4
).

Dessa forma, não constato omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado que justifique o manejo dos presentes embargos.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para não acolher os embargos de declaração.